Tribunal: STF
Processo: ARE 1450757
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 35):



    “Administrativo - Termo de convênio firmado pela Municipalidade de São Paulo com entidade assistencial - Repasse de valores para adimplemento de encargos trabalhistas, referentes a período anterior à obtenção de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS - Superveniente certificação assistencial da instituição, conferindo isenção de encargos patronais - Enriquecimento sem causa não-configurado - Restituição dos repasses cabível apenas após eventual repetição dos encargos satisfeitos durante o período em que conferida a isenção - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 37), foram rejeitados (Doc. 38).



    No RE (Doc. 39), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta aponta violação aos arts. 37, §5º; 70; e 195, §7º, da CF/1988, bem como ao princípio da proporcionalidade, na medida em que o acórdão recorrido “afastou o dever de devolução de valores recebidos pela ré para pagamento dos encargos patronais trabalhistas, em que pese o fato de que a recorrida já tenha solicitado a restituição perante a Receita Federal, o que gerará enriquecimento ilícito” (fl. 6, Doc. 39).



    Destaca que “a Ré já solicitou a restituição perante a Receita Federal, o que irá gerar um enriquecimento sem causa de sua parte, que terá recebido os valores do Município, feito o pagamento dos encargos e depois recebido de volta tais valores, apropriando-se de tais quantias que consistem em verba pública, trazendo prejuízos para toda a sociedade ” (fl. 9, Doc. 39).



    Argumenta que “não é razoável que a Municipalidade sofra os prejuízos por ter efetuado repasse de valores a mais à entidade beneficente, independentemente do resultado obtido por ela em seu pedido de restituição deduzido à Receita Federal” (fl. 10, Doc. 39).



    Na sequência, o RE foi sobrestado na origem até julgamento do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 44).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Juízo de origem, em juízo negativo de adequação, manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 48):



    “Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC - Honorários advocatícios sucumbenciais - Descabimento, no caso concreto, da fixação de verba honorária por juízo de equidade - Escorreito arbitramento em percentual sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual revisão do julgado – Acórdão mantido.”



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo local inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 636 e 279, ambas do STF (Doc. 50).



    No Agravo (Doc. 55), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares e sustentou que o Juízo a quo usurpou a competência do STF ao examinar o mérito do RE.



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 39):



    “É inegável que a questão constitucional versada nestes autos oferece repercussão geral, introduzido no ordenamento pátrio pela Lei nº 11.418/06, ante a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, social e jurídico, o que autoriza o conhecimento deste Recurso Extraordinário pelo E. STF. 



    As questões discutidas na presente são relevantes do ponto de vista econômico, uma vez que tratam de valores recolhidos a título de verbas patronais por entidades de assistência social. 



    Também é manifesta a repercussão do ponto de vista jurídico e social. Isso porque o reconhecimento da impossibilidade de pedido de restituição por parte do Município mitiga o princípio da economicidade previsto no art. 70 da Constituição Federal, o dever de ressarcimento previsto no art. 37, § 5º da Constituição Federal, bem como o Princípio Constitucional da Proporcionalidade - eis que permitiu a proteção insuficiente ao erário. 



    Ademais, o caso em pauta inegavelmente transcende o interesse das partes, eis que dizem respeito a um grande universo de relações entre entes administrativos e entidades de assistência social. 



    Estando presente o interesse público e de todos envolvidos, como se afastar da conclusão que questões de extrema relevância serão apreciadas para se obter a prestação jurisdicional? 



    Em nosso ordenamento jurídico há o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e desta forma deve ser analisada a admissibilidade do presente Recurso, de modo que, do ponto de vista social, a importância da decisão advém do fato de que o erário municipal é que suportará os efeitos de decisão que reconheceu afastou a pretensão ressarcitória do Município, comprometendo a disponibilidade orçamentária. 



    Diante das questões acima delineadas, é manifesta a repercussão geral que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, razão pela qual deve ser o presente Recurso conhecido e apreciadas as razões ora invocadas.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes argumentos (fls. 3-7, Doc. 35):



    “Vindica a apelante a desconstituição da r. sentença, ao aduzir, em síntese, inequívoca obrigação da apelada de restituir ao Município valores especificamente repassados para pagamento de encargos patronais trabalhistas, relativos aos pagamentos efetuados de março de 2011 a maio de 2014, correspondentes ao valor histórico de R$ 656.223,24 (seiscentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), sob pena de enriquecimento ilícito 



    (...)



    Dessume-se dos autos que a Municipalidade de São Paulo celebrou com a Croph - Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana, por intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, o Termo de Convênio nº 28/SMADS/2011 (fls. 08/30), concernente à prestação de serviço assistencial de longa permanência. 



    Ocorre que, ao tempo da celebração do convênio, a instituição requerida não detinha Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS válida, documento que assegura isenção tributária de encargos trabalhistas. 



    Nesse contexto, a administração municipal efetuou o repasse de valores para pagamento dos respectivos encargos patronais, devidos pela conveniada no período de março de 2011 a maio de 2014, equivalentes a R$ 656.223,24 (seiscentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos). 



    Subsequentemente, em maio de 2014, sobreveio concessão de título de entidade assistencial à instituição requerida, com eficácia retroativa à competência de 2010, tornando-a isenta do pagamento dos questionados encargos trabalhistas objeto do repasse. 



    Por tais razões, objetiva a Fazenda Municipal a restituição do montante repassado para tais fins, sob pena de enriquecimento sem causa da entidade conveniada. 



    Em que pese aos argumentos da Municipalidade recorrente, o apelo não comporta provimento. 



    Com efeito, cinge-se a controvérsia à configuração de suposto enriquecimento sem causa da requerida, ora apelada, entabulada em torno do direito à restituição de valores transferidos pela Prefeitura de São Paulo a entidade sem fins lucrativos, destinados ao pagamento de encargos trabalhistas na vigência de convênio assistencial. 



    Decerto, no momento da celebração do termo de convênio, em 2011, a Croph - Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana não detinha Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS, vindo a obtê-la posteriormente, no ano de 2014. 



    Assim, pendente da obtenção do certificado que lhe conferiria isenção dos encargos patronais em disceptação, previu o termo de convênio que a Municipalidade efetuaria repasses mensais à requerida, destinados ao adimplemento de encargos sociais, até a ulterior certificação assistencial da entidade. 



    Conforme vasta documentação coligida aos autos, a instituição beneficente comprovou que empregou referidos repasses no devido pagamento das contribuições patronais, fato tornado incontroverso durante a instrução processual. 



    Ademais, obtida a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS em 2014, com vigência retroativa ao ano de 2010, procedeu a entidade assistencial ao manejo das medidas necessárias à restituição dos encargos previamente adimplidos, alegadamente acobertados pela isenção conferida. 



    Vale dizer, referida ação de restituição de indébito encontrava-se em trâmite perante a Justiça Federal ao tempo da sentença, sem solução de desfecho, autos nº 0003268-17.2016.403.6100 (fls. 1067/1071). 



    Destarte, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o propalado enriquecimento ilícito da requerida somente se verificaria acaso a instituição assistencial não tivesse recolhido o tributo, ou se já tivesse obtido a restituição do suposto indébito perante a Fazenda Nacional. 



    Convinhável relevar, por oportuno, que a todo tempo a requerida apresentou comportamento compatível com a boa-fé contratual e processual, admitindo que de fato recebera tais repasses financeiros, empregando-os no pagamento dos encargos trabalhistas e, tão logo obtida a certificação assistencial retroativa, procedera às vias destinadas à repetição do pretenso indébito, com vistas à derradeira restituição à Municipalidade de São Paulo. 



    Por certo, sem antes obter efetiva repetição dos encargos patronais adimplidos durante o período anterior à concessão da isenção assistencial, não há se falar na obrigação de restituir à Prefeitura, pelo que esvaziada a arguição de enriquecimento sem causa em que escorada a causa de pedir. 



    Ante o exposto, impositiva a mantença da veredicção de primeiro grau, escorreita na solução da lide, inclusive por seus próprios e judiciosos fundamentos.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal e origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que não houve enriquecimento ilícito por parte recorrida, “que a todo tempo a requerida apresentou comportamento compatível com a boa-fé contratual e processual, admitindo que de fato recebera tais repasses financeiros, empregando-os no pagamento dos encargos trabalhistas e, tãologo obtida a certificação assistencial retroativa, procedera às vias destinadas à repetição do pretenso indébito, com vistas à derradeira restituição à Municipalidade de São Paulo.” 



    Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, nas razões do Recurso Extraordinário a parte recorrente não impugnou especificamente o argumento do acórdão recorrido no sentido de que “a requerida apresentou comportamento compatível com a boa-fé contratual e processual” (fl. 6, Doc. 35). Aplica-se, ao caso, a orientação prevista na Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente